Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta d. 7a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação e deu parcial provimento ao recurso para determinar que a obrigação alimentar tenha como base de cálculo a remuneração bruta do genitor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há contradição no acórdão, (ii) saber se há omissões no acórdão e (iii) prequestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas.
4. O acórdão introduziu a temática da gratuidade da justiça, analisou os documentos constantes nos autos e concluiu de forma lógica que o apelado/embargado tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual não há que se falar em contradição interna.
5. Após relatar o caso, com destaque para a existência de pedido de majoração da obrigação alimentar, o acórdão recorrido apontou a legislação, a jurisprudência e a doutrina aplicáveis às questões em discussão na apelação. O acórdão analisou as necessidades da alimentanda, oportunidade em que considerou a estimativa de despesas apresentada pela parte, e as possibilidades do alimentante, conforme extrato CNIS, declaração de imposto de renda e movimentações financeiras. O acórdão concluiu que a sentença deveria ser parcialmente reformada para determinar que a obrigação alimentar tenha como base de cálculo a remuneração bruta do genitor, destacando-se que o valor alcançado com a nova base de cálculo observa a capacidade contributiva do genitor, abarca parte significativa dos gastos mensais estimados pela alimentanda e representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores.
6. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e não acolhidos.